Tribunal: TJPA
Processo: 0000404-86.2007.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000404-86.2007.8.14.0116

APELANTE: SERGIO DENIS TEIXEIRA LISBOA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: BETO DOUGLAS FERREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. LESÃO GRAVE. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a responsabilidade civil do ente estatal por lesão grave causada por disparo de arma de fogo durante abordagem policial, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática desconsiderou as provas produzidas e incorreu em
error
in
judicando
; (
ii
) estabelecer se estão presentes excludentes de responsabilidade civil, notadamente culpa exclusiva ou concorrente da vítima, caso fortuito e estrito cumprimento do dever legal; (
iii
) determinar se houve comprovação suficiente dos danos materiais alegados; e (
iv
) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática examinou a controvérsia probatória e concluiu, de forma fundamentada, que o Estado não se desincumbiu do ônus de comprovar versão apta a afastar a imputação estatal, inexistindo
error
in
judicando
pela mera rejeição da narrativa defensiva.

A responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses de atuação comissiva de agente público, submete-se ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e a exoneração do dever de indenizar exige prova convincente de excludente apta a romper o nexo causal.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera quando fundada essencialmente em narrativa unilateral do agente público, insuficiente para demonstrar que a conduta da vítima rompeu o nexo causal decorrente do disparo de arma de fogo.

A culpa concorrente também não se configura sem demonstração segura de contribuição juridicamente relevante da vítima para o resultado lesivo em grau apto a repercutir no dever de indenizar.

O caso fortuito não se caracteriza quando o evento danoso ocorre no curso da própria abordagem policial e por arma portada pelo agente estatal, em contexto diretamente vinculado à atuação administrativa.

O estrito cumprimento do dever legal não imuniza o Estado contra o dever de reparar danos causados por atuação lesiva desproporcional ou não suficientemente justificada à luz do acervo probatório.

A condenação por danos materiais exige prova minimamente objetiva do prejuízo econômico efetivamente experimentado, nos termos dos
arts
. 402 e 944 do Código Civil, não bastando a mera possibilidade abstrata de repercussão patrimonial.

A ausência de documentos idôneos sobre despesas efetivamente suportadas, atividade remunerada, renda habitual ou perda patrimonial concreta inviabiliza o reconhecimento judicial dos danos materiais, e a liquidação de sentença não supre deficiência probatória quanto ao próprio
an

debeatur
.

O dano moral é in
re

ipsa
em caso de lesão grave por disparo de arma de fogo, com múltiplas cirurgias, internações prolongadas e sofrimento intenso, e a revisão do quantum indenizatório somente se justifica em hipóteses de excesso manifesto ou
irrisoriedade
.

O montante de R$ 50.000,00 mostra-se compatível com a gravidade da lesão, a extensão do sofrimento, o grau de reprovabilidade da conduta estatal e a função pedagógico-compensatória da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O Estado responde objetivamente por lesão causada por disparo de arma de fogo efetuado por agente público no curso de abordagem policial, salvo comprovação robusta de excludente de responsabilidade. 2. A narrativa unilateral do agente estatal não basta, por si só, para demonstrar culpa exclusiva ou concorrente da vítima. 3. A condenação por danos materiais depende de prova concreta do prejuízo patrimonial e não pode ser fundada em presunção nem ser transferida originariamente para a fase de liquidação. 4. A lesão grave à integridade física decorrente de disparo de arma de fogo configura dano moral in
re

ipsa
. 5. Não cabe redução do quantum indenizatório quando o valor fixado observa a gravidade do dano e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I; CC,
arts
. 402 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800830-79.2019.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 23.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0000210-57.2011.8.14.0048, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 07.10.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
812.782/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 17.10.2018; STJ, REsp 1.258.756/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 22.05.2012.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, iniciada no dia 13/04/2026, à unanimidade, em conhecer e dar provimento em parte ao recurso apenas
para afastar a condenação por danos materiais, mantendo, nos demais termos, a decisão monocrática agravada.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0000404-86.2007.8.14.0116

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVAD
O
:

BETO DOUGLAS FERREIRA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
pelo
ESTADO DO PARÁ

(ID
32896413
) contra decisão monocrática
(ID
32154047
)

que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a
responsabilidade civil do ente estatal e o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões recursais
,

o Estado do Pará
sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de
error
in
judicando
na decisão agravada, por desconsideração das provas constantes dos autos, especialmente depoimentos que indicariam conduta imprudente do autor, incluindo fuga, desobediência à ordem policial e investida contra agente público; (
ii
) a existência de excludentes de responsabilidade civil, notadamente culpa exclusiva ou concorrente da vítima, caso fortuito e estrito cumprimento do dever legal; (
iii
) a inexistência de comprovação dos danos materiais alegados, ante a ausência de documentos que demonstrem prejuízo efetivo, rendimentos ou vínculo laboral, sustentando violação ao art. 373, I, do CPC; (
iv
) a necessidade de revisão do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, por suposta afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com risco de enriquecimento sem causa
.

R
equer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática e afastar a condenação imposta ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado.

Ausência de c
ontrarrazões
, conforme certidão
no ID
34291956
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

Passo ao exame, tópico por tópico, das teses deduzidas no agravo interno.

1. Da alegada desconsideração das provas. Inexistência de
error
in
judicando

Não procede a alegação de que a decisão agravada teria ignorado a prova produzida. Ao contrário, o decisum enfrentou precisamente o ponto central da controvérsia: a tentativa do Estado de fazer prevalecer a narrativa segundo a qual a abordagem policial teria sido regular e o disparo teria decorrido da própria conduta da vítima. A decisão monocrática, contudo, concluiu que o ente público não se desincumbiu do ônus de comprovar excludente de responsabilidade, mantendo a conclusão de que o dano decorreu da atuação do agente estatal.

O que o agravante pretende, em verdade, é substituir a valoração jurídica motivadamente adotada por
uma
leitura probatória que lhe seja mais favorável, com base, sobretudo, no depoimento do policial envolvido e em declaração produzida unilateralmente, sustentando que a vítima fugiu,
desobedeceu ordem
de parada, fez menção de sacar objeto da cintura e investiu contra o agente, provocando a queda e o disparo acidental. Essa narrativa foi efetivamente deduzida pelo Estado, mas a mera existência de versão defensiva não obriga o julgador a acolhê-la, sobretudo quando a decisão recorrida conclui, de forma fundamentada, que ela não alcançou robustez suficiente para afastar a imputação estatal.

No âmbito do agravo interno, não basta reiterar a leitura da prova já rejeitada. Era indispensável demonstrar, de forma objetiva, erro decisório relevante, omissão substancial ou violação concreta a regra de julgamento, o que não ocorreu. A decisão agravada não deixou de examinar a prova; apenas lhe atribuiu consequência jurídica diversa da pretendida pelo recorrente. Inexiste, pois,
error
in
judicando
.

2. Das excludentes de responsabilidade: culpa exclusiva ou concorrente da vítima, caso fortuito e estrito cumprimento do dever legal

Também não prosperam as excludentes suscitadas.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado, em hipóteses como a dos autos, é objetiva, exigindo-se a presença de conduta administrativa, dano e nexo causal. A exoneração do dever de indenizar depende de prova convincente de causa excludente, como culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro ou caso fortuito externo. A decisão agravada registrou expressamente que o Estado não comprovou excludente apta a romper o liame causal, razão pela qual manteve a condenação.

A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta porque parte, justamente, da aceitação integral da narrativa unilateral do agente público. O agravante procura transformar em dado incontroverso aquilo que, no processo, constituiu matéria controvertida e insuficiente para elidir a responsabilidade estatal. Ainda que se admita, em tese, que a vítima não tenha atendido prontamente à ordem policial, tal circunstância, por si só, não legitima nem neutraliza o resultado lesivo grave decorrente de disparo de arma de fogo, tampouco rompe automaticamente o nexo causal quando o dano decorre de atuação comissiva do próprio agente público.

Pela mesma razão, não se configura culpa concorrente. A concorrência causal exige demonstração segura de que a própria vítima contribuiu juridicamente para o
resultado danoso em grau apto a repercutir no dever de indenizar. A decisão agravada não vislumbrou suporte probatório idôneo para esse redimensionamento, e o agravo interno não trouxe elemento novo capaz de alterar tal conclusão.

A invocação de caso fortuito tampouco merece acolhida. O evento descrito pelo agravante não se qualifica como fortuito externo apto a excluir a responsabilidade estatal; ao revés, segundo a própria versão defensiva, o disparo se deu no curso da abordagem policial e por arma portada pelo agente, isto é, em contexto diretamente vinculado à atuação administrativa. Nessa moldura, não há fato estranho, autônomo e imprevisível que rompa o nexo causal.

Igualmente improcede a tese de estrito cumprimento do dever legal. O exercício da atividade policial, embora legítimo em abstrato, não imuniza o Estado contra o dever de reparar danos causados por atuação lesiva desproporcional ou não suficientemente justificada à luz do acervo probatório. A decisão agravada, longe de desconsiderar a natureza funcional da conduta, concluiu que a narrativa defensiva não foi bastante para descaracterizar a responsabilidade civil reconhecida na sentença. O agravo, portanto, apenas reedita a tese apelatória sem infirmar o núcleo do fundamento decisório.

3. Da ausência de prova suficiente dos danos materiais

Sustenta o Estado do Pará que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, por não ter comprovado, de forma concreta, a existência e a extensão dos alegados danos materiais, especialmente quanto a despesas efetivamente suportadas, rendimentos auferidos à época dos fatos ou vínculo laboral apto a embasar pretensão de lucros cessantes.

A insurgência merece acolhimento nesse ponto.

Com efeito, embora o quadro fático delineado nos autos revele lesão grave e inequívoca aptidão para gerar repercussões de ordem patrimonial, a condenação por danos materiais não prescinde de prova minimamente objetiva do prejuízo econômico efetivamente experimentado. À luz dos
arts
. 402 e 944 do Código Civil, a reparação material pressupõe demonstração do dano emergente e/ou do lucro cessante, não bastando a mera possibilidade abstrata de ocorrência de prejuízo econômico.

No caso concreto, não se identifica suporte probatório suficiente para a manutenção desse capítulo condenatório. Não há comprovação segura, nos autos, de despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas ou de outra natureza efetivamente suportadas pela parte autora, nem elementos consistentes acerca de atividade remunerada, renda habitual ou perda patrimonial concreta decorrente da lesão sofrida. A ausência de
documentação idônea a esse respeito inviabiliza, no estado atual do processo, o reconhecimento judicial do dever de indenizar por dano material.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Silvano Castro de Sousa contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito envolvendo seu veículo e uma ambulância do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. A sentença entendeu que não houve comprovação de que o acidente foi causado por veículo pertencente ao ente estatal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva do Estado e se há provas suficientes para o reconhecimento dos danos materiais e morais pleiteados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente estatal e o dano sofrido pelo particular
. 4. No caso em análise, o nexo causal restou configurado, uma vez que as provas indicam que a colisão ocorreu devido à conduta da ambulância do Corpo de Bombeiros. 5.
Entretanto, não houve comprovação efetiva dos danos materiais alegados pelo recorrente, uma vez que não foram apresentados documentos suficientes para demonstrar as despesas com o conserto do veículo
. 6. Quanto aos danos morais, considerando o aborrecimento e frustração decorrentes do acidente, fixou-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para condenar o Estado do Pará ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Tese de julgamento: "O Estado é responsável pelos danos morais causados a particular em acidente de trânsito envolvendo viatura oficial, mesmo quando não comprovados os danos materiais."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008307920198140040 22485635, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 23/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)
– grifo nosso.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL POR PODER DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS MANTIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por MIGUEL ANGELO SILVA DE CANSANÇÃO PEREIRA e pelo MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
ty

entity-person
">DIANA SANTOS DIAS, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da demolição de imóvel sem observância das formalidades legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da condenação dos apelantes ao pagamento de danos morais, considerando a atuação do Município de Salinópolis no exercício de seu poder de polícia; e (
ii
) a necessidade de comprovação dos danos materiais e lucros cessantes para que se justifique a indenização concedida em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Município de Salinópolis está configurada, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, diante da demolição do imóvel da autora sem observância do devido processo legal, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa.

4. A ausência de um processo administrativo regular e de prévia notificação ao proprietário antes da demolição caracteriza ato arbitrário do ente público, justificando a indenização por danos morais.

5. Em relação aos danos materiais e lucros cessantes, a autora não se desincumbiu do ônus da prova, conforme o art. 373, I, do CPC, não havendo comprovação documental que demonstre de forma clara os prejuízos sofridos.

6. A condenação por danos materiais no valor de R$ 21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais) é afastada, em razão da ausência de provas robustas que comprovem os danos emergentes e os lucros cessantes alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A demolição de imóvel pelo poder público sem o devido processo legal, sem garantir o contraditório e a ampla defesa, configura ato ilícito que gera responsabilidade civil objetiva do ente estatal e dano moral indenizável.

2. A condenação por danos materiais e lucros cessantes depende de comprovação inequívoca dos prejuízos sofridos, não podendo ser presumida sem elementos probatórios suficientes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
812.782/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, 2ª T., j. 17/10/2018; STJ, REsp 1258756/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª T., j. 22/05/2012.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00002105720118140048 22681035, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)
– grifo nosso.

A propósito, a remissão genérica à apuração em liquidação de sentença não supre a deficiência probatória quanto ao próprio
an

debeatur
. Isso porque a liquidação se destina à definição do quantum
debeatur
de obrigação já reconhecida, e não à produção originária da prova acerca da própria existência do dano patrimonial indenizável. Admitir solução diversa importaria deslocar indevidamente para a fase
liquidatória
a demonstração de fato constitutivo do direito alegado, em descompasso com a regra do art. 373, I, do CPC.

Desse modo, impõe-se o acolhimento da insurgência recursal apenas neste particular, para afastar a condenação por danos materiais
.

4. Do dano moral e do quantum indenizatório

Por fim, não procede o pedido de redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A decisão agravada consignou que, em hipóteses como a presente, o dano moral é
in
re

ipsa
, decorrendo da própria gravidade da ofensa à integridade física e psíquica da vítima, notadamente quando há lesão grave ocasionada por disparo de arma de fogo, com necessidade de sucessivas intervenções cirúrgicas, internações prolongadas e sofrimento intenso. Registrou, ainda, que a revisão do quantum apenas se justifica em hipóteses de evidente excesso ou
irrisoriedade
, o que não se verifica no caso concreto.

Conforme assentado no decisum agravado, foram consideradas a gravidade da lesão, a extensão do sofrimento, o grau de reprovabilidade da conduta do agente público e o caráter pedagógico-compensatório da indenização, concluindo-se que o montante de R$ 50.000,00 não acarreta enriquecimento sem causa e se mostra compatível com o padrão indenizatório adotado em situações análogas. A decisão ainda destacou a submissão da vítima a múltiplas cirurgias e longo período de internação, circunstâncias que, longe de recomendarem redução, evidenciam a adequação do valor arbitrado.

No ponto, o agravante limita-se a invocar genericamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem demonstrar, de maneira objetiva, por que razão o montante fixado seria manifestamente excessivo. E, ausente desproporção evidente, não cabe ao órgão julgador substituir, sem causa jurídica bastante, o prudente arbítrio empregado na origem e mantido pela decisão monocrática.

Em síntese, o agravo interno merece parcial provimento apenas para excluir a condenação por danos materiais, diante da insuficiência de prova concreta quanto ao prejuízo patrimonial alegado. Permanecem, contudo, hígidos os fundamentos da decisão agravada no que concerne à responsabilidade civil do Estado e à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
conheço

e dou-lhe parcial provimento,
unicamente para afastar a condenação por danos materiais, mantendo, nos demais termos, a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém,
1
3

de
abril

de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/04/2026